Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. Não tendo sido demonstrado que a propositura da ação perante o Juízo Suscitado configurou abuso ou ofensa ao exercício do direito de defesa do consumidor , apto a ensejar o declínio da competência, de ofício, para o Juízo do seu domicílio, mostra-se imperativa e necessária a fixação da competência do Juízo Suscitado. Não sendo patente a abusividade do ajuizamento da ação de busca e apreensão em Juízo diverso do domicílio do consumidor, mostra-se inadmissível a declinação, de ofício, da competência territorial, simplesmente pelo fato de que a relação entre as partes é de consumo. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado.